Tribunal: STF
Processo: RMS 25833
Classe: RMS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-09
Data de publicação: 2008-09-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - CAUSAS DE PEDIR - VINCULAÇÃO. O Órgão
   julgador do mandado de segurança está vinculado às balizas
   subjetivas e objetivas da impetração.
        ANISTIA - PORTARIA Nº
   1.104/64, DA AERONÁUTICA. A anistia, considerada a Portaria nº
   1.104/64, da Aeronáutica, apenas beneficia os integrados à Força
   Aérea em data anterior à edição da norma.
        PROCESSO
   ADMINISTRATIVO - ANISTIA - REEXAME - PRAZO DECADENCIAL. Observado
   o qüinqüênio previsto no artigo 54 da Lei nº 9.784/99, possível é
   o reexame de ato que tenha implicado, à margem da ordem jurídica,
   revisão de anistia.